Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754828-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEAN CLAUDE LEROY IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O O impetrante requer a concessão do benefício de justiça gratuita ao ID 55093583, após intimado para o recolhimento das custas processuais. Observa-se que na inicial do mandado de segurança não houve pedido de gratuidade de justiça, mas requerimento para que houvesse o “diferimento do recolhimento das custas até o próximo dia útil”, conforme ID 54707841. Sendo assim, incide na hipótese o efeito não retroativo da decisão que eventualmente conceda o benefício ao impetrante, devendo-se aguardar o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1391230, 07313384720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, aguarde-se o decurso do prazo para recolhimento das custas, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2024 17:08:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador